Tribunal: TJPA
Processo: 0867969-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867969-36.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

APELADO: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação/remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado contra o Estado do Pará, visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECP no exercício de 2022, sob fundamento de violação ao princípio da anterioridade em razão da Lei Complementar nº 190/2022. O acórdão embargado limitou a inexigibilidade ao período da anterioridade nonagesimal. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1266 do STF, que teria afastado integralmente a cobrança no exercício de 2022 para contribuintes em situação idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1266, especialmente no que se refere à modulação de efeitos que afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação tempestivamente e deixaram de recolher o tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF firmou entendimento no Tema 1093 de que a cobrança do DIFAL pressupõe edição de lei complementar, o que condiciona a validade das normas estaduais à vigência da LC nº 190/2022.

O acórdão embargado aplicou a orientação anterior do STF, limitando a inexigibilidade ao período da anterioridade nonagesimal, em consonância com o art. 3º da LC nº 190/2022.

O STF, no julgamento do Tema 1266, reconhece a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e estabelece que as leis estaduais produzem efeitos apenas após sua vigência.

O STF modula os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

A embargante comprova o ajuizamento da ação em 16/09/2022, enquadrando-se na hipótese de modulação definida pelo STF.

A não aplicação do precedente vinculante configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

Impõe-se a adequação do julgado ao entendimento vinculante do STF, com efeitos infringentes para afastar integralmente a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O precedente firmado pelo STF no Tema 1266 possui aplicação imediata e obrigatória aos processos em curso. 2. A modulação de efeitos do Tema 1266 afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo. 3. A omissão quanto à aplicação de precedente vinculante autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1266), j. 22.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 11.05.2022 até 18.05.2022.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INFRACOMMERCE TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, nos autos da apelação/remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado contra o ESTADO DO PARÁ, que versa sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECP no exercício de 2022.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, sob o fundamento de necessidade de observância ao princípio da anterioridade, em razão da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Após regular tramitação, sobreveio acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade do tributo apenas até o transcurso do prazo da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da referida lei complementar.

Inconformada, a embargante opôs os presentes aclaratórios, sustentando a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à ausência de apreciação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1266 da repercussão geral), o qual teria sido oportunamente comunicado nos autos.

Argumenta que o referido precedente reconheceu, além da constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, a modulação de efeitos para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional relativamente ao exercício de 2022 para os contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo, hipótese na qual se enquadraria, visto que a ação originária foi distribuída em 16/09/2022.

Alega, ainda, que os arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil impõem a observância obrigatória dos precedentes qualificados, defendendo a aplicação imediata do entendimento do STF, independentemente do trânsito em julgado, de modo a justificar a concessão integral da segurança pleiteada.

Sustenta, assim, a necessidade de saneamento da omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para adequação ao precedente vinculante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja suprida a omissão indicada, com a aplicação do Tema 1266 do STF ao caso concreto, bem como o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram apresentadas no id-32963192.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos
.

Analisando os autos, verifico que o acórdão embargado foi baseado nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e no RE n.º 1.287.019, relativos a tese de necessidade de lei complementar para regulamentação do DIFAL de ICMS, nos seguintes termos:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
.
Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.

Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Neste sentido, houve a orientação da Suprema Corte no sentido que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto,
são validas
, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Daí porque, a conclusão de que não poderia o
Juízo a quo
consignar que ficaria afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, pois tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

No entanto, houve novo julgamento sobre a matéria no Tema n.º 1.266, em 22.10.2025, relativo a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

A tese firmada foi no sentido da constitucionalidade do art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, e validade das leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, mas também consignou a modulação dos efeitos consignando que, em relação ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023),
in verbis:

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

É justamente a situação do caso concreto, onde a ação foi ajuizada em 16.09.2022, por conseguinte, aplica-se a modulação proferida no Tema n.º 1.266, em 22.10.2025, para afastar a exigibilidade do DIFAL de ICMS, no exercício de 2022.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para afastar a exigência do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2026